Tribunal: TJPA
Processo: 0821226-90.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821226-90.2025.8.14.0000

PACIENTE: GISELA ANIJAR DA SILVA

AUTORIDADE: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO No 0821226-90.2025.8.14.0000

IMPETRANTES: ADV. ILCA MORAES DO ESPIRITO SANTO E DEBORA QUARESMA CARVALHO

AUTORIDADE COATORA:
JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELEM/PA

PACIENTE: GISELA ANIJAR DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DESOBEDIÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. JUSTA CAUSA PRESENTE. DOLO ESPECÍFICO E ESTADO DE NECESSIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Gisela Anijar da Silva
, que responde a ação penal pelos crimes de
denunciação caluniosa
(art. 339, CP) e
desobediência
(art. 330, CP). A acusação sustenta que a paciente imputou falsamente ao seu ex-marido o crime de estupro de vulnerável contra a filha do casal, resultando em inquérito arquivado, e que descumpriu reiteradamente ordens judiciais de visitação paterna, totalizando 11 registros de boletins de ocorrência por impedimento de convívio.

II. Questão em discussão

A discussão gira em torno do pedido de
trancamento definitivo da ação penal
, sob as alegações de:

1.

Inépcia da denúncia
por falta de individualização do dolo;

2.

Ausência de justa causa
, sob o argumento de que a comunicação do abuso se baseou em relatórios psicológicos;

3.

Atipicidade da conduta
de desobediência, alegando que a paciente agiu em
estado de necessidade
para proteger a menor.

III. Razões de decidir

O trancamento de ação penal por meio de
Habeas Corpus
é
medida excepcional
, admitida apenas quando a atipicidade, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade forem demonstradas de plano.

A peça acusatória atende ao art. 41 do CPP, expondo os fatos criminosos e suas circunstâncias.

As teses defensivas relativas à
ausência de dolo
na denunciação caluniosa e ao
estado de necessidade
na desobediência exigem um
revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório
, o que é vedado na via estreita do
writ
.

O arquivamento de investigações anteriores contra o genitor e indícios de que a criança foi instruída a relatar abusos (alienação parental) conferem suporte probatório mínimo para o prosseguimento da persecução penal.

IV. Dispositivo e tese

Dispositivo:

O Tribunal
conheceu e denegou a ordem
, mantendo-se a tramitação da ação penal.

Tese:
O trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
é inviável quando as teses de defesa demandam exame valorativo de provas, devendo tais pontos ser analisados durante a instrução criminal sob o crivo do contraditório.

Dispositivos relevantes:
Artigo 330 e Artigo 339 do Código Penal; Artigo 41 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:
STJ - AgRg no HC: 921386 MS 2024/0213431-9, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, Julgado em 02/09/2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
impetrado e, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a)
_________________________________
.

RELATÓRIO

A ordem de
Habeas Corpus com pedido de liminar
foi impetrada por
ILCA MORAES DO ESPIRITO SANTO, OAB/PA 25.428 e DEBORA QUARESMA CARVALHO, OAB/PA 38.452
em favor da paciente
GISELA ANIJAR DA SILVA
contra ato do juízo da
7ª Vara Criminal de Belém
.

A paciente responde à Ação Penal nº 0802425-87.2025.8.14.0401 pela suposta prática dos crimes de
denunciação caluniosa
(art. 339, CP) e
desobediência
(art. 330, CP), em continuidade delitiva. Segundo a denúncia do Ministério Público, os fatos originaram-se de uma disputa familiar entre a paciente e seu ex-companheiro, Márcio Coleman de Queiroz.

No que tange à denunciação caluniosa, a acusação sustenta que a paciente imputou falsamente ao ex-marido o crime de
estupro de vulnerável
contra a filha menor do casal, dando causa a um inquérito policial que acabou arquivado por falta de provas. A peça acusatória menciona que haveria indícios de que a criança foi instruída pela mãe a relatar o abuso, configurando
alienação parental
.

Quanto ao crime de desobediência, a denúncia afirma que a paciente descumpriu reiteradamente as ordens judiciais de visitação paterna após a revogação das medidas protetivas. O genitor registrou
11 boletins de ocorrência
alegando ter sido impedido de conviver com a filha por mais de 11 meses

A defesa sustenta a
inépcia da denúncia
alegando que a peça acusatória carece de formalidades legais e não individualiza o dolo específico necessário para o crime de denunciação caluniosa; aduz
ausência de justa causa
para a acusação da prática do crime de denunciação caluniosa alegando que a comunicação do suposto abuso foi baseada em elementos objetivos, como relatórios psicológicos do PARAPAZ e a narrativa da própria criança em escuta especializada além do que há
atipicidade quanto ao crime de desobediência,
pois a negativa de entrega da criança estava amparada pelo
estado de necessidade
e pela inexigibilidade de conduta diversa, visando proteger a integridade da menor.

Requer, em sede de
liminar
, a concessão de efeito suspensivo para determinar a
interrupção imediata da Ação Penal
nº 0802425-87.2025.8.14.0401, incluindo a
suspensão da audiência de instrução e julgamento
designada para o dia 16/10/2025.
No mérito
, o pedido fundamental é o
trancamento definitivo da referida ação penal
em favor da paciente.

O Desembargador Relator
indeferiu o pedido de liminar
e solicitou informações à autoridade coatora, que foram prestadas defendendo a legalidade do trâmite.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem, argumentando que o trancamento da ação penal é medida excepcional e que a via estreita do Habeas Corpus não permite dilação probatória.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário presencial.

VOTO

O presente
writ
preenche os requisitos legais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser
conhecido
.

A defesa sustenta, em síntese, a inépcia da denúncia, a ausência de justa causa por falta de dolo específico e a atipicidade da conduta de desobediência, alegando que a paciente agiu em estado de necessidade para proteger sua filha de supostos abusos.

Compulsando os autos, verifico que a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, expondo os fatos criminosos com suas circunstâncias, a qualificação da acusada e a classificação dos delitos. O juízo de primeiro grau, ao receber a inicial, destacou que a peça descreve fatos de relevância penal com suporte probatório satisfatório colhido em inquérito policial.

Ademais, o trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
é
medida excepcional
, admitida apenas quando restar demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência total de indícios de autoria e materialidade.

As teses defensivas — notadamente a ausência de dolo na denunciação caluniosa e a ocorrência de estado de necessidade no crime de desobediência — demandam o
revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório
, o que é vedado na via estreita do
Habeas Corpus
.

Neste sentido, a jurisprudência do C. STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FILMAGEM DE PORNOGRAFIA INFANTIL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. DESNECESSIDADE. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. PLEITO DE TRANAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INEXISTÊNCIA DE FATO TÍPICO. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE DE FLAGRANTE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE APROFUNDADO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A decisão de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória - prescinde, pois, de fundamentação complexa - e não se equipara à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal; basta que o referido decisum apresente fundamento conciso, em que evidencie a análise da presença dos pressupostos processuais e das condições da ação." (AgRg no RHC n . 192.165/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) 2. "O trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito ." (RHC n. 70.596/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2016, DJe de 9/9/2016.) 3. No caso concreto, a denúncia apontou a existência de indícios concretos da prática do delito previsto no art. 240, c/c o art. 241-E do ECA, pelo réu, sobretudo com base na palavra da vítima e de sua genitora. Portanto, não se vislumbra situação excepcional de flagrante ausência de justa causa que autorize o trancamento da ação penal em sua fase inicial, devendo as teses defensivas ser analisadas no decorrer ou após a instrução penal .4. Ademais, para se aferir a alegada suficiência de elementos aptos a indicar a atipicidade da conduta no caso concreto, seria necessária a incursão aprofundada no acervo fático-probatório constante dos autos a fim de inverter a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, medida não admitida na via do habeas corpus.5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 921386 MS 2024/0213431-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

Os elementos constantes nos autos de origem revelam uma complexa disputa familiar, na qual inquéritos anteriores contra o genitor foram arquivados por ausência de provas e indícios de que a criança teria sido instruída a relatar abusos que não ocorreram, configurando, em tese, alienação parental. Tais fatos conferem
lastro probatório mínimo
para o prosseguimento da persecução penal, cabendo ao juízo de instrução, sob o crivo do contraditório, decidir sobre o mérito da acusação.

Não se vislumbra ilegalidade flagrante. A denúncia permitiu o pleno exercício do direito de defesa e a marcha processual não gera dano irreversível, uma vez que eventual decisão de mérito favorável à paciente restabelecerá seu
status quo ante
. A análise de excludentes de ilicitude e culpabilidade deve ocorrer durante a instrução criminal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem de
Habeas Corpus
, mantendo-se a tramitação da ação penal em seus termos conforme os trilhos da lei.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 11/05/2026